Tribunal: STF
Processo: ADPF 765
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 30.393/2024)



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 11.3.2024, foi indeferido o requerimento de ingresso da Associação Brasileira das Agências de Comunicação - ABRACOM como amicus curiae , ao fundamento de que “ presente arguição de descumprimento de preceito fundamental foi liberada para a pauta de julgamento virtual em 14.12.2021. Iniciado o julgamento, o Ministro André Mendonça pediu vista em 5.2.2023. Em 20.6.2023, o processo foi novamente incluído em pauta para continuação do julgamento. Reiniciado o julgamento em 23.6.2023, o Ministro Nunes Marques pediu destaque do processo. O pedido de ingresso na condição de amicus curiae em 25.8.2023 é posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento e do início do julgamento no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, não sendo possível, portanto, a admissão de novos amici curiae”(e-doc. 54).



    2. Em 19.3.2024, a Associação Brasileira das Agências de Comunicação - ABRACOM requereu a reconsideração desse despacho para ser admitida como amicus curiae na presente arguição (e-doc. 55).



    Alega que “ julgamento da presente ADPF foi iniciado na Sessão Virtual de 04/02/2022 a 11/02/2022. Contudo, ele foi interrompido por pedido de vista do Min. André Mendonça e, em seguida, em 04/07/23, o processo foi destacado do julgamento a pedido do Min. Nunes Marques, ainda sem previsão de reinício do julgamento. O pedido de ingresso foi formulado após pedido de destaque e antes da nova inclusão em pauta –aliás, até o momento o processo não foi incluído em pauta. Inequívoca, portanto, a possibilidade de admissão da ABRACOM como amicus curiae”(fl. 2, e-doc. 55).



    Defende que “em todo serviço de monitoramento é ilícito. Isso é relevante porque o voto proferido pela Min. Cármen Lúcia, relatora, antes do destaque, ao abordar o desvio de finalidade da SECOM, em ato específico, acabou por ‘eclarar inconstitucional todo e qualquer ato da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações de produção de relatórios de monitoramento sobre as atividades de parlamentares e jornalistas em suas redes sociais.’(Voto Min. Cármen Lúcia, Plenário, 23/06/23)” (e-doc. 55).



    Sustenta que “ participação da Associação Brasileira das Agências de Comunicação –ABRACOM nesta ADPF não se volta à defesa da licitude daquilo supostamente grotesco e repugnante realizado pela SECOM em tempos de exceção, mas apenas pretende dar melhores contornos ao eventual acórdão a ser proferido nesta ADPF, ante o registro no voto da Min. Cármen Lúcia de que é ‘nconstitucional todo e qualquer ato da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações de produção de relatórios de monitoramento sobre as atividades de parlamentares e jornalistas em suas redes sociais.’(Voto Min. Cármen Lúcia, Plenário, 23/06/23). Isto é, busca-se tão somente retirar a expressão ‘odo e qualquer’ou dar melhores contornos ao que efetivamente deva ser considerado inconstitucional” (fl. 15, e-doc. 55).



    Pede a “reconsideração da sua admissão no feito, no estágio em que se encontra, na condição de amicus curiae . Caso não haja reconsideração, questiona-se ao plenário do e. STF, pela ordem, a admissibilidade da ABRACOM como amicus curiae, o que foi requerido em 25.08.2023, ou seja, após o destaque desta ADPF do julgamento virtual iniciado em 23.06.2023, a pedido do Min. Nunes Marques, e antes de sua inclusão em pauta para o reinício do julgamento; que até hoje não tem previsão para ocorrer. 59. Caso não seja admitida a condição de amicus curiae , pede-se que esta petição seja recebida ao menos como razões complementares e necessárias ao debate dessa matéria; de significante relevância nacional” (fl. 16, e-doc. 55).



    Examinada a matéria posta nos autos, DECIDO.



    3. No § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/99 prevê-se competir ao Relator, por despacho irrecorrível, admitir ou não requerimentos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae.



    4. Na espécie, a presente arguição foi liberada para a pauta de julgamento no Plenário Virtual em 14.12.2021. Iniciada a sessão virtual em 4.2.2022, pediu vista o Ministro André Mendonça em 5.2.2022. Em 20.6.2023, o processo foi novamente incluído em pauta para continuação do julgamento. Reiniciado o julgamento em 23.6.2023, o Ministro Nunes Marques pediu destaque do processo. Consta da decisão de julgamento:



    “ Decisão: Após o voto-vista do Ministro André Mendonça, que divergia da Relatora para, acolhendo as questões preliminares suscitadas, não conhecer da presente arguição, e, se vencido em relação às questões preliminares, no mérito, julgava improcedentes os pedidos deduzidos; e do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava a Relatora no sentido de converter a análise da cautelar em julgamento definitivo de mérito e julgar procedente o pedido para declarar inconstitucional todo e qualquer ato da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações de produção de relatórios de monitoramento sobre as atividades de parlamentares e jornalistas em suas redes sociais, o processo foi destacado pelo Ministro Nunes Marques. Os Ministros Roberto Barroso e Rosa Weber (Presidente) anteciparam seus votos acompanhando a Ministra Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023” .



    O requerimento de ingresso como amicus curiae na presente arguição, após o início do julgamento e proferidos o voto desta relatora e de outros quatro Ministros, tendo a Ministra Rosa Weber e o Ministro Luís Roberto Barroso apresentados os votos antecipadamente, é intempestivo .



    Em caso análogo ao presente, o Ministro Edson Fachin, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.785, indeferiu o pedido de reconsideração de ingresso naquela ação como amicus curiae no qual o requerimento foi apresentado após o pedido de destaque do processo do Plenário Virtual, assentando que, “mbora se admita em casos excepcionais o ingresso posterior, no caso, o julgamento iniciou-se em sessão virtual em 09/10/2020, com a realização das sustentações orais e o voto deste relator e de dois ministros atualmente aposentados, havendo destaque do e. Min. Luiz Fux, o qual, inclusive, indeferiu requerimento similar no feito de sua relatoria, ADI 4787. Assim, sendo inoportuno o requerimento, indefiro-o” (decisão monocrática, DJe 29.6.2022).



    5. Considerada ainda a irrecorribilidade contra o despacho pelo qual indeferido o ingresso da Associação Brasileira das Agências de Comunicação - ABRACOM como amicus curiae na presente arguição, recebo a manifestação como memorial.



    6. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora